Tribunal: STF
Processo: AI 673234
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS.
   COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS: NATUREZA DA ATIVIDADE. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.